Tribunal: TJES
Processo: 5023067-34.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023067-34.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAINARA DOS SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PRECLUSÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 questões em discussão: (i) definir a quem compete o ônus da prova acerca da existência do débito que originou a negativação; (ii) estabelecer se a juntada de documento essencial à defesa, pela parte ré, somente em sede de contrarrazões recursais, viola a preclusão probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em ação declaratória de inexistência de débito, compete ao réu, suposto credor, o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica que deu causa à dívida, por se tratar a alegação do autor de fato negativo, de produção probatória de difícil ou impossível realização ("prova diabólica").

4. Documentos essenciais à comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor devem acompanhar a contestação, nos termos do art. 434 do CPC.

5. Opera-se a preclusão temporal quanto à produção da prova documental quando a parte ré deixa de juntar com a contestação o contrato que comprovaria a origem do débito, não se admitindo a apresentação tardia em sede de contrarrazões, por não se tratar de documento novo na acepção do art. 435 do CPC.

6. A juntada extemporânea de documento substancial à defesa configura violação ao princípio do contraditório, pois subtrai da parte contrária a oportunidade de impugná-lo e de requerer a produção de contraprovas na fase processual adequada.

7. A inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação do efetivo prejuízo, não se aplicando a Súmula 385 do STJ pela ausência de comprovação de inscrição legítima preexistente.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência da relação jurídica subjacente à dívida.

2. A apresentação de documento indispensável à defesa deve ocorrer com a contestação (art. 434, CPC), sendo vedada a juntada posterior em sede de contrarrazões recursais por força da preclusão, por não se qualificar como documento novo (art. 435, CPC).

3. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 373, II, 434

e 435. Súmulas 54 e 385 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 2081275 SP 2022/0059706-0; STJ - REsp: 1777445 SP 2018/0290829-6.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, a declaração de que não possui a dívida inscrita pela ré recorrida, com a consequente exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a reparação pelos danos morais.

A sentença julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora não produziu prova do fato constitutivo do direito.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a quem compete o ônus da prova acerca da existência do débito e se a documentação apresentada pela apelada apenas em sede de contrarrazões recursais é admissível para comprovar a legitimidade da dívida e da negativação.

Para o deslinde da controvérsia, é fundamental estabelecer a distribuição do ônus probatório em demandas desta natureza.

Segundo se depreende da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a alegação do autor consiste em fato negativo, cuja prova é de impossível ou, no mínimo, de dificílima produção, sendo caracterizada como "prova diabólica", razão pela qual compete ao réu, suposto credor, o dever de demonstrar, de forma cabal, a existência da relação jurídica que deu causa à dívida.

É de se conferir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS. INEXIGIBILIDADE DE DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE .PROVA NEGATIVA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é perfeitamente viável" (REsp 763.033/PR, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 22/6/2010)
. 2. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2081275 SP 2022/0059706-0, Data de Julgamento: 26/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

Como se depreende, baseia-se a conclusão externada no precedente na interpretação do inciso II do art. 373 do CPC, que impõe ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Com efeito, tendo a autora negado a existência do contrato, caberia à ré apelada apresentar o instrumento contratual e os demais documentos que comprovassem a regularidade da obrigação; e o momento processual adequado para isso, por força do artigo 434 do CPC, era a contestação, por tratar de documento essencial à defesa.

Ocorre que, no caso, a apelada somente juntou o suposto contrato firmado com a consumidora recorrente em sede de contrarrazões à apelação (ID 15950939), o que atrai a inarredável preclusão da prova, já que o referido documento não pode ser qualificado como "documento novo", na acepção do art. 435 do CPC, pois constitui o fundamento substancial à defesa.

A respeito, cite-se a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA . AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA COMPANHIA CEDIDA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPECTIVAS CLÁUSULAS. REVISÃO. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. CIÊNCIA DA EMPRESA TELEFÔNICA CEDIDA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. PRECEDENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS . ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1 . "Na cessão de contrato, o cedente transfere a sua própria posição contratual ao cessionário, compreendendo nisto seus créditos e débitos que, então, passa a substituí-lo na relação jurídica originária. Se, na cessão de crédito, ocorre como o próprio nome já indica, a transferência meramente do crédito, na cessão da posição contratual, transfere-se todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de abstenção, etc. De certa forma é possível afirmar, portanto, que a cessão do contrato engloba cessões de crédito e também assunções de dívida" ( AgInt no Recurso Especial n. 1 .591.138/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016). 2. O Tribunal de origem, pelo exame dos documentos acostados aos autos, concluiu que a legitimidade ativa do cessionário para pleitear a complementação acionária de contratos de participação financeira vinculados à aquisição de linha telefônica ocorreu por meio de cessão do direito à subscrição de ações, e não de cessão de posição contratual, porquanto sempre foi ressalvada "a exclusão do direito ao uso da linha telefônica" . Desse modo, a revisão do julgado demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do substrato probatório carreado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3 . Ademais, caracterizada cessão de crédito no caso concreto, afasta-se a necessidade de anuência da companhia telefônica, sendo aplicável a regra contida no art. 290 do Código Civil de 2002, pela qual é suficiente apenas a ciência do devedor para evitar o cumprimento indevido da obrigação - em especial no que se refere a quem o devedor deve pagar -, que pode ser suprido pela citação. Precedentes.
4 . Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes.
6. Na espécie, a causa de pedir remota está calcada na alegação de que o autor é "detentor de direitos" - obtidos mediante cessões de direitos - de inúmeros contratos de participação financeira; e a causa de pedir próxima, a alegação de que a companhia ora recorrente subscreveu uma quantidade menor de ações societárias a que tinha direitos . Desse modo, as cessões de direitos - que estabelecem a relação jurídica de direito material - são documentos essenciais ao processo, porquanto constituem fundamento da causa de pedir, não se tratando de "documentos meramente úteis", sendo vedada a juntada após a propositura da ação. 7. Proferida a sentença na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do citado diploma legal . Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1777445 SP 2018/0290829-6, Data de Julgamento: 25/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2022)

Ademais, a inovação documental representa clara violação ao contraditório, na medida em que suprimiu o direito da autora de impugná-lo na fase adequada, bem como de requerer a produção de provas para aferir a autenticidade e idoneidade.

Portanto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, notadamente para declarar a inexigibilidade da dívida e, por conseguinte, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo da própria negativação irregular, não sendo afastado pela Súmula 385 do STJ, uma vez que não comprovada pela apelada a existência de inscrição legítima e
preexistente
àquela discutida nos autos.

Quanto ao valor da indenização, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como os precedentes desta Corte em casos análogos, fixo a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que se revela adequado para compensar o abalo sofrido pela apelante e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração da conduta pela apelada, sem implicar enriquecimento ilícito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
(i) declarar a inexistência do débito objeto da lide, no valor de R$ 784,34, referente ao contrato nº 2552612226; (ii) condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre os quais incidirão juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data da inscrição indevida – Súmula 54/STJ) até a data deste arbitramento, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC, que já engloba correção monetária e juros.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00, nos termos do §8° do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.